Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA APELADA PELOS DANOS SUPORTADOS PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 130 do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide.
2. O dever de reparar o prejuízo causado em razão de atos ilícitos assenta-se na conjugação necessária de três elementos fundamentais: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a responsabilidade civil; II) o dano, ou seja, a lesão ao patrimônio de outrem; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente[1].
3. Ausente a prova da responsabilidade da parte ré pelo acidente de trânsito em questão, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, Parte Geral, 22aed., pág. 277.